Tribunal: TJMT
Processo: 1018439-53.2023.8.11.0002
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1018439-53.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[PATRICK ERMESON DE BARROS OLIVEIRA - CPF: 030.143.521-95 (RECORRENTE), NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART - CPF: 903.366.902-15 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (RECORRIDO), CLISSIA PENA ALVES DE CARVALHO - CPF: 925.392.116-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

ÓRGÃO:

GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL
.

N. RECURSO:
1018439-53.2023.8.11.0002.

RECORRENTE:
PATRICK ERMESON DE BARROS OLIVEIRA.

RECORRIDA:
CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A.

RELATOR:
JUIZ GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

DATA DE JULGAMENTO:
20 A 23/05/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - INTELIGÊNCIA DO ART. 55,
CAPUT,
DA LEI Nº 9.099/95 - INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos declaratórios movidos por
Patrick Ermeson De Barros Oliveira
contra a decisão proferida pelo órgão colegiado, a qual, por unanimidade, conheceu do recurso interposto pelo reclamante e
deu parcial provimento
para
condenar
a reclamada,
CVC Brasil Operadora E Agência de Viagens
S.A., ao pagamento da quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais, com incidência de juros de mora em 1% a.m., a partir da citação e correção monetária pelo INPC-IBGE, a contar do efetivo prejuízo.

Sustenta o embargante a ocorrência de omissão na decisão embargada, no que concerne a ausência de arbitramento de honorários sucumbenciais e de reembolso das custas processuais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Pois bem, os embargos declaratórios destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existentes na decisão judicial, conforme dispõe o artigo 48, da Lei nº 9.099/95, c/c artigo 1.022, do Código de Processo Civil. No caso analisado, não se vislumbra nenhum desses vícios.

Isso porque, apenas o reclamante aviou recurso inominado, ao qual foi dado parcial provimento. Deste modo, estabelece o art. 55 da Lei nº 9.099/95:

Art. 55. A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé.
Em segundo grau, o recorrente, vencido
, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.
(grifei)

Inexistindo previsão para a condenação da parte recorrida ao pagamento da verba pretendida pelo embargante, há que se reconhecer a inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão embargado.

Desse modo, da simples leitura da peça dos embargos, constata-se que a intenção do embargante é a de rediscutir o julgado, o que é inadmissível na via estreita dos embargos declaratórios.

Ademais, a legislação é clara ao estabelecer que não é cabível utilizar os embargos de declaração para rediscutir questões já decididas, sendo vedado qualquer tipo de irresignação com o resultado do julgamento por meio desta via processual estreita.

De igual forma a jurisprudência, vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTENTE. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. ARTIGO 1.026, § 2º, DO CPC. MULTA APLICADA. 1.
Os embargos de declaração têm como intuito elucidar obscuridades, afastar contradições, suprir omissões no julgado e, ainda, corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 do CPC
. Portanto,
não visam à discussão do mérito da causa
. 2. (...). (TJ-DF 07174652720198070007 DF 0717465-27.2019.8.07.0007, Relator: ANA CANTARINO, Data de Julgamento: 05/05/2021, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 11/05/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

EMBARGOS DECLARATÓRIOS -
VÍCIOS INEXISTENTES
-
REDISCUSSÃO DO JULGADO
-
IMPOSSIBILIDADE
- EMBARGOS PROTELATÓRIOS - MULTA. 1-
Os embargos declaratórios constituem instrumento processual com a finalidade de dirimir do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir manifesto erro material
. 2 -
Inexistindo os referidos vícios, os embargos devem ser rejeitados
. 3 (...). (TJ-MG - ED: 10024111189031002 Belo Horizonte, Relator: Jair Varão, Data de Julgamento: 05/11/2020, Câmaras Cíveis / 3ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/11/2020)

Por fim,
no que tange ao pedido de restituição do valor recolhido a título do preparo recursal, deixo de me manifestar, uma vez que tal pleito deve ser feito diretamente ao Juiz Diretor do Foro da Comarca

na qual tramitou o processo judicial, consoante art. 352, §1º, da CNGC/TJMT.

Por tais razões, conheço dos presentes embargos de declaração, eis que tempestivos, e
REJEITO-OS.

É
como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2024